Tribunal: STF
Processo: AR 1791
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-18
Data de publicação: 2010-11-18

Ementa:
RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ART. 485, V, DO CPC. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.°, INCS. LIV E LV E 125, § 4.° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDENTE. PRECEDENTES.



1.  Ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC.



2.  A competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4.° da Constituição Federal refere-se à perda de graduação como pena acessória criminal e não à sanção disciplinar administrativa.



3.  Precedentes.



4.  Ação rescisória improcedente.